Tribunal: TJMT
Processo: 0002025-06.2015.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002025-06.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.312.881-33 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE

AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – FUNÇÃO – SERVIÇOS GERAIS – ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ESCOLIOSE LOMBAR (DOENÇA DEGENERATIVA) – DOENÇA DEGENERATIVA E EM FASE EVOLUTIVA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE

- DIAGNÓSTICO, AINDA, DE HANSENÍASE –

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Constatada a incapacidade permanente e parcial, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, é insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, notadamente por levar em consideração as condições socioeconômicas, profissionais e culturais (art. 42 da Lei no 8.213/91).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína
, na Ação para Concessão de Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Erivaldo Pereira dos Santos
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, que conde
nou a Autarquia Previdenciária a conceder o Auxílio-Doença, com DIB em 12/01/2015, em sede de antecipação de tutela
; bem como, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais e, ainda, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e ao Autor no montante de R$ 1.000,00, observada a assistência judiciária gratuita (id. 153583240).

O Autor pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que faz
jus
à aposentadoria por invalidez, porque o
laudo pericial constatou que sua incapacidade para atividade laborativa é parcial e permanente, notadamente por identificar escoliose lombar, em fase evolutiva, devido à acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2014, ou seja, doença degenerativa, e, ainda, sequelas de hanseníase, diagnosticada no ano de 2018.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 153583243).

O apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 153583244).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestar, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, pela não intervenção no feito (id. 155431170).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína
, na Ação para Concessão de Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Erivaldo Pereira dos Santos
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, que, ao julgar parcialmente procedente os pedidos da ação, conde
nou a Autarquia Previdenciária a conceder o Auxílio-Doença ao Autor
(id. 153583240).

A Ação para Concessão de Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Erivaldo Pereira dos Santos
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, no ano de 2015, busca a concessão dos referidos benefícios, por ter sofrido acidente de trabalho, no ano de 2014, que resultou em lesão na coluna, impossibilitando-o de exercer suas atividades laborais habituais na função de serviços gerais (id. 153583235).

O magistrado singular condenou a Autarquia Previdenciária a implantar Auxílio-Doença ao Autor, com DIB em
12/01/2015
.

Irresignado, o Autor recorre da sentença que deu parcial procedente aos pedidos da ação (id. 153583240).

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para cessão do auxílio-doença, em decorrência de acidente de trabalho, bem como para conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Se verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...) Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Na espécie, não há dúvidas de que a Parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, ela detém a qualidade de segurada (id. 2182817).

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

A prova revela que o Autor, à época dos fatos com 31 anos, na função de ajudante geral de empresa privada, ao podar árvores, sofreu acidente de trabalho, que o incapacitou para as suas atividades habituais, sendo diagnosticado com dorsalgia, no ano de 2014, mas teve seu pedido de benefício previdenciário indeferido, quando, então, passou a laborar, de forma esporádica, como jardineiro, por não exigir tanto esforço físico.

O laudo pericial, elaborado no ano de 2021, identificou
escoliose lombar (CID M41), doença degenerativa, em fase evolutiva, devido ao citado acidente de trabalho, ocorrido em 2014, e sequelas de hanseníase (CID A30), enfermidade diagnosticada em 2018, cuja conclusão foi de incapacidade parcial e permanente do Periciado para exercício de atividade laborativa que exige esforço físico,
in verbis
(id. 153583235, págs. 10 a 20):

“(...)

5. DIAGNÓSTICO

O histórico, a documentação médica, o diagnóstico, bem como da avaliação clínica realizada, ficou constatado que o autor é portador das seguintes patologias, classificadas no Código Internacional de Doenças como:

M41 – Escoliose

A30 – Hanseníase (Tratamento realizado)

(...)

1. Qual(is) a(s) atividade(s) laborativa(s) habitual(is) do periciando(a)? Em caso de estar atualmente desempregado(a), qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando?

R: O periciando informou que exerce atividades de jardinagem, de forma esporádica.

2. O(a) periciando(a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais?

R: No ano de 2014, o mesmo foi diagnosticado como sendo portador de escoliose lombar.

3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o(a) incapacita para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de no 4 a 14).

R: Sim, o incapacita para o exercício de atividades que requer esforço físico moderado a intenso.

4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual?

R: Não decorre do exercício de seu trabalho habitual e atual de jardinagem, mas sim do esforço físico que era realizado em seu último trabalho regular, através de podas de árvores, perfuração de solos para fixação de postes de energia elétrica, bem como de outros serviços gerais desenvolvidos na empresa empregadora.

5. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2o, Decreto 3048/99)?

R: Não.

6. A patologia em questão o(a) incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta subsistência? ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é total?

R: A incapacidade não é total, tanto é que o mesmo atualmente exerce atividades de jardinagem.

7. O(a) periciando(a) é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é definitiva?

R: O periciando é susceptível de reabilitação para algumas atividades que lhe garante subsistência, desde que seja de leve intensidade, a exemplo das tarefas de jardinagem, na qual é desenvolvida esporadicamente.

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6a T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2a T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária.

R: A incapacidade é parcial e definitiva, tendo em vista a doença incapacitante ser de natureza degenerativa.
(...)

10. Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do(a) periciando(a)?

R: A data da incapacidade foi fixada com base nas declarações do autor, bem como através dos documentos juntados nos autos da Ação Trabalhista de autoria do periciando, na qual houve a realização de perícia médica a cargo desta perita, em 26 de setembro de 2015.
(...)

1) O Autor possui alguma doença, lesão ou deficiência? Qual? Em que grau se apresenta?

R: O autor possui escoliose lombar e provável sequelas de hanseníase, sendo que a doença degenerativa (lombar) encontra-se em fase evolutiva
(...)”

Veja que a perita de confiança do juízo reconhece que a enfermidade degenerativa que acomete o Recorrente, Periciando,

decorre “(...)
do esforço físico que era realizado em seu último trabalho regular, através de podas de árvores, perfuração de solos para fixação de postes de energia elétrica, bem como de outros serviços gerais desenvolvidos na empresa empregadora
.”.

Consigna, ainda, no laudo pericial que a “(...)

O autor possui escoliose lombar e provável sequelas de hanseníase, sendo que a doença degenerativa (lombar) encontra-se em fase evolutiva.”

Aliado a isso, importante frisar que o Recorrente, além de ser portador de escoliose lombar por acidente de trabalho, foi acometido, ainda, por Hanseníase.

Dentro desse contexto patológico, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios previdenciários postulados, a uma, porque ficou demonstrado a condição de segurado do INSS no feito (id 153583235, pág. 17); a duas, porque, o laudo pericial produzido em juízo confirma que há incapacidade do Autor, Segurado, para as atividades laborais, embora parcial, mas permanente, a patologia, em fase evolutiva, somente agravará sem prognóstico de recuperação.

Percebe-se, então, que, na espécie, diante das condições sociais e pessoais do segurado, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana [1],
celula mater
dos direitos humanos [2], que dão estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e iluminam a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. PINTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA AJUSTADOS DE OFÍCIO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido, para determinar o restabelecimento do auxílio-doença desde a data de sua cessação, pretendendo o segurado a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sob fundamento de que estão presentes os requisitos legais. 2. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei no 8.213 /91; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 3. Conforme entendimento do colendo STJ, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os elementos previstos no art. 42 da Lei no 8.213/91, mas também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho (AgRg no AREsp 283029-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 9/4/2013). Neste mesmo sentido, dispõe a Súmula 47 da TNU: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez. 4. O laudo pericial de id. 120943122 - pág. 17/21 atestou que o demandante é portador de doença em coluna lombar tratado cirurgicamente em setembro de 2014 hérnia discal; laminectomia parcial L5, com incapacidade parcial e permanente para o labor e possibilidade de reabilitação profissional. Embora o perito tenha concluído que a incapacidade é apenas parcial, afiançou que a doença é degenerativa (quesito no 3 do laudo complementar de id. 120943122 - pág. 29) e que o autor deve ser reabilitado para realizar atividades que não requeiram sobrecarga biomecânica ou postura viciosa em coluna vertebral (quesito no 4 do laudo complementar de id. 120943122 - pág. 29). 5. O CNIS de id. 120943116 - pág. 17 demonstra que o autor laborou em diversas empresas na área da construção civil, além do que é idoso (61 anos, nascido em 23/03/1961) e não possui escolaridade, razão por que avulta inviável a sua reabilitação em outra atividade remunerada que não demande esforço físico, fazendo jus ao restabelecimento do auxílio-doença desde a sua indevida cessação (27/07/2016) e a conversão do referido benefício em aposentadoria por invalidez desde o ajuizamento da ação (13/12/2016). 6. Sobre as parcelas pretéritas, devem incidir correção monetária e juros de mora conforme o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, cujos parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp. 1.495.146-MG (Tema 905). Vale ressaltar que, de acordo com precedente do STJ (RESP 201700158919, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, STJ, SEGUNDA TURMA, DJE 24/04/2017), a matéria relativa a juros e correção monetária é de ordem pública e cognoscível, portanto, de ofício, razão por que se afasta a tese de reformatio in pejus nesses casos. 7. Considerando o caráter alimentar da prestação vindicada e o fato de que os recursos cabíveis, em tese, contra este acórdão (embargos de declaração, recurso especial e extraordinário) não possuem efeito suspensivo, deve o INSS adotar as providências necessárias ao imediato cumprimento da obrigação de fazer, mediante a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez no prazo de 20 (vinte) dias. Eventuais medidas executivas devem ser requeridas na instância de origem, competente para tanto, separadamente, se for o caso, ainda que o processo esteja nesta instância, mediante carta de sentença ou documentos equivalentes. 8. Apelação provida, para determinar a conversão do referido benefício em aposentadoria por invalidez desde o ajuizamento da ação (13/12/2016). Critérios de atualização monetária e de juros de mora ajustados de ofício.” (AC 1013026-24.2021.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 07/06/2022
)

Nessa linha, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Portanto, preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios postulados, deve, portanto, ser reformada a sentença para conversão do Auxílio-Doença, em decorrência de acidente de trabalho, para Aposentadoria por Invalidez.

Dessa forma, o provimento da Apelação é medida que se impõe, para converter o Auxílio-Doença, em decorrência de acidente de trabalho, concedido no combatido ato sentencial, para Aposentadoria por Invalidez, com DIB a partir da perícia médica judicial, descontados eventuais valores já pagos.

REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação, interposto por
Erivaldo Pereira dos Santos
, o que implica retificar, em parte, a sentença, para converter o Auxílio-Doença, concedido na sentença recorrida, para Aposentadoria por Invalidez ao Autor, Segurado, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
PROVEJO o Recurso de Apelação Cível, interposto p
or

Erivaldo Pereira dos Santos
,
e
RETIFICO
, em parte,
a sentença,
sob o crivo do
Reexame
Necessário, para incluir a conversão do Auxílio-Doença, em decorrência de acidente de trabalho, para Aposentadoria por Invalidez, descontados eventuais valores já pagos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023